Tribunal: TJSP
Processo: 1133070-34.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral – Inscrição em cadastro de maus pagadores – Parcial procedência – Apelação da autora – Débito inexigível – Inscrição indevida imputada ao réu – Fato incontroverso – Indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo – Alegação inovada nesta instância – Razões não conhecidas –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral – Inscrição em cadastro de maus pagadores – Parcial procedência – Apelação da autora – Débito inexigível – Inscrição indevida imputada ao réu – Fato incontroverso – Indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo – Alegação inovada nesta instância – Razões não conhecidas – Danos morais resultantes da inscrição em cadastro – Inexistência de anotações preexistentes – Inaplicabilidade da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça – Dano presumido – Quantum indenizatório – Arbitramento em R$ 6.000,00 (seis mil reais) – Consideração especial de que a demandante, posteriormente à anotação desta causa, passou a conviver com inúmeras outras de cuja ilicitude não se tem notícia – Quantia postulada que daria ensejo ao enriquecimento sem causa – Sentença reformada – Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1133070-34.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATA
DA SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREDITO POPULAR
SOLIDARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133070-34.2016.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1133070-34.2016.8.26.010
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: RENATA DA SILVA OLIVEIRA
APELADA: CRÉDITO POPULAR SOLIDÁRIO SÃO PAULO CONFIA
VOTON. 10.545
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral Inscrição em
cadastro de maus pagadores Parcial procedência Apelação
da autora Débito inexigível Inscrição indevida imputada ao
réu Fato incontroverso Indenização por danos morais com
base na teoria do desvio produtivo Alegação inovada nesta
instância Razões não conhecidas – Danos morais resultantes
da inscrição em cadastro
Inexistência de anotações
preexistentes Inaplicabilidade da súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça Dano presumido Quantum indenizatório
Arbitramento em R$ 6.000,00 (seis mil reais) Consideração
especial de que a demandante, posteriormente à anotação desta
causa, passou a conviver com inúmeras outras de cuja ilicitude
não se tem notícia Quantia postulada que daria ensejo ao
enriquecimento sem causa Sentença reformada Recurso
conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por RENATA DA
SILVA OLIVEIRA em face de CRÉDITO POPULAR SOLIDÁRIO SÃO PAULO
CONFIA.
A autora narra ter sido surpreendida pela inscrição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133070-34.2016.8.26.0100 -Voto no
3
seus dados nos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposta dívida
no montante de R$ 4.050,45, a qual alega desconhecer. Assim, requer a
procedência da ação para que seja declarada a inexistência do débito que
deu origem à negativação de seus dados e condenada a ré ao pagamento
de indenização por danos morais.
A r. sentença de fls. 286/289 julgou parcialmente
procedente a demanda para declarar a inexistência da dívida apontada na
exordial. Em razão da sucumbência recíproca, repartiu as despesas
processuais e determinou que “o réu arcará com os honorários
advocatícios do patrono da autora, fixados em 10% do proveito útil, ou
seja, do valor da negativação e por ser vedada a compensação de
honorários, arcará a autora com os honorários advocatícios do patrono do
réu, também fixados em 10% do proveito útil, ou seja, do pedido de
indenização por danos morais, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, em 10% do valor da causa, devidamente corrigido, ficando
sobrestada sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo
Diploma”.
A autora apela às fls. 291/311. Invoca a teoria do desvio
produtivo e almeja indenização pelo tempo perdido para solucionar a
questão. Alega a inexistência de inscrições preexistentes à anotação
declarada ilegítima. Requer a reforma da r. sentença e a condenação da ré
a pagar R$ 44.000,00 a título de indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 314/321.
É o relatório.
A postulante alega, em síntese, que houve inclusão de seus
dados nos cadastros de maus pagadores, em razão de suposto débito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133070-34.2016.8.26.0100 -Voto no
4
valor de R$ 4.050,45, vinculado ao contrato n. 202120727-01, datado de
03.09.2011. Para tanto, fornece extrato de consulta realizada perante o
SCPC (fls. 34). Contudo, proclama que “não se recorda de ter qualquer
relação jurídica com o requerido” (fls. 37).
Em sentença, o Juízo destacou que as partes não
divergiram em relação à inexigibilidade do débito. Todavia, deixou de
condenar a ré a pagar indenização por danos morais ante as inúmeras
inscrições existentes em nome da demandante.
O r. decisum é reformado.
As razões concernentes à teoria do desvio produtivo não
merecem conhecimento, porque inovadas nesta oportunidade, fato bem
destacado em contrarrazões.
Todavia, relativamente à lesão presumida da indevida
inscrição, a irresignação prospera.
Apesar de a nobre julgadora ter suscitado a súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça (“Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”), o
extrato de fls. 241/242, expedido pelo SCPC (Serviço Central de Proteção
ao Crédito), atesta que a inscrição discutida nesta causa, exibida em
11.10.2012 e excluída em 04.09.2017, foi a primeira atrelada ao nome da
autora.
Por isso, o ato encerrou inegável potencial lesivo, na
medida em que, até o momento de sua exposição, a autora
aparentemente cultivava boa reputação no mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133070-34.2016.8.26.0100 -Voto no
5
Como já consolidado no Tribunal da Cidadania, “A pacífica
jurisprudência do STJ é no sentido de que a inscrição indevida em cadastro
negativo de crédito, bem como o protesto indevido, caracterizam, por si
sós, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais”
(STJ, AgRg no AREsp: 575650/BA 2014/0225209-2, Quarta Turma, Rel.
Ministro Raul Araújo, j. 28/04/2015).
Salienta-se que a versão defensiva da ré, no sentido de que
não teria realizado o ato, é tema superado, uma vez que a demandada
não manifestou discordância com o tópico em que o Juízo lhe imputou a
inscrição demonstrada à fl. 241.
No tocante ao valor indenizatório, a justa reparação deve
abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de
caráter compensatório, que proporcionará ao ofendido algum bem em
contrapartida ao mal sofrido; e a terceira, de caráter dissuasor ou
preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer
novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa
pratique ilícito semelhante.
Ainda sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o
estabelecido em lei, e nos casos de dano moral
não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC,
art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o
exame pericial tendo em vista determinar o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133070-34.2016.8.26.0100 -Voto no
6
do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito
comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do
modo como o lesante deve reparar o dano moral,
baseado em critérios subjetivos (posição social ou
política do ofendido, intensidade do ânimo de
ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação
econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano
moral o órgão judicante deverá estabelecer uma
reparação equitativa, baseada na culpa do
agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por
equidade, levando em conta as circunstâncias de
cada caso, o quanto da indenização devida, que
deverá corresponder à lesão e não ser
equivalente,
por
ser
impossível
tal
equivalência"(Maria Helena Diniz in Curso de
Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990,
vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a edição, p.
78/79).
Em outros termos, na fixação do quantum indenizatório,
deve-se levar em conta o bem jurídico lesado, as condições da vítima, o
perfil do ofensor, o seu grau de culpa e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133070-34.2016.8.26.0100 -Voto no
7
elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro,
perca a sua tríplice função (coercitiva-compensatória-pedagógica).
Em casos envolvendo “negativação”, esta Colenda Câmara,
em regra, tem arbitrado indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No
entanto, não há como ignorar que a autora, posteriormente à inclusão do
débito ilegítimo, passou a conviver com inúmeros outros apontamentos
de cuja irregularidade não se tem notícia. Somente o extrato de fls.
241/242 revela doze anotações posteriores.
Bem assim, diante da referida circunstância atenuante,
arbitra-se indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia adequada
para compensar o dano sofrido, ainda que, por fatores imputáveis à
própria autora, sua reputação tenha permanecido afetada por
lançamentos aparentemente legítimos.
Consigna-se que o importe de R$ 44.000,00, pretendido
pela insurgente, não guarda razoabilidade com as peculiaridades do caso,
dando ensejo a enriquecimento se causa.
Em conclusão, reforma-se a r. sentença, no capítulo
impugnado, para condenar a ré a pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática desta Corte a partir do
arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios
contados da exibição da negativação, pois se trata de responsabilidade
civil extracontratual (súmula 54 do STJ).
O
apelado
enfrentará
integralmente
as
despesas
processuais e os honorários advocatícios, os quais são arbitrados, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133070-34.2016.8.26.0100 -Voto no
8
fulcro no art. 85, §2o, I a IV, e 11, do CPC, em 20% do valor da
condenação.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a
ressalva de que o Juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos
os pontos suscitados pelas partes, nem a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à parte
conhecida do recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora